Tribunal: TJES
Processo: 5000272-60.2024.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000272-60.2024.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOÃO EMÍDIO BOTELHO
RECORRIDO: IRENE SOARES DINIZ AMORIM
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000272-60.2024.8.08.0068

ORIGEM:
Juízo de Água Doce do Norte - Vara Única

RECORRENTE: JOÃO EMÍDIO BOTELHO

RECORRIDO: IRENE SOARES DINIZ AMORIM

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso não conhecido, na forma da fundamentação.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
RECURSO INOMINADO CONTRA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ART. 41 DA LEI 9099/95. PRETENSÃO DE NULIFICAÇÃO DO ACORDO QUE DEMANDA AÇÃO PRÓPRIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL
. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença homologatória de acordo firmado entre as partes em audiência de conciliação. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não conhecimento do recurso.

(2). Efetivamente, o recurso inominado está disciplinado no artigo 41 da Lei nº 9.099/95, cujo "caput" assim dispõe: "
Da sentença,
excetuada a homologatória de conciliação
ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.
" (grifo nosso)

(3). Da leitura do dispositivo em questão, conclui-se que a sentença homologatória não admite recurso inominado.

(4). Ademais, ainda que a lei especial assim não dispusesse, evidente a carência de interesse processual do Recorrente, uma vez que a pretensão almejada quanto à nulificação da sentença homologatória do acordo exige manejo de ação própria (ação anulatória), haja vista que a sentença homologatória de acordo, formaliza a vontade das partes, extinguindo o processo com resolução de mérito (art. 487, III, CPC), sendo descabido, pois, arrependimento, assim como, em sede recursal, a rediscussão de mérito, ou das cláusulas pactuadas.

(5). Por isso,
NÃO CONHEÇO do recurso inominado interposto
, diante da sua manifesta inadmissibilidade (art. 41 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)